Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-78.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000659-78.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON ROSSI - CPF: 700.985.651-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecem risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - NILTON ROSSI

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo

Ministério Público
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0000659-78.2018.8.11.0007, Código 163227, pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que absolveu
Nilton Rossi
da imputação de prática do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV e artigo 14, caput, ambos da Lei Federal no 10.826/2006, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 88367085 - Pág. 20).

Inconformado, o órgão ministerial requer seja julgado procedente o pedido contido na denúncia, para condenar o apelado como incurso nas penas dos artigos 16, parágrafo único, inciso VI e 14, “caput”, ambos da Lei n.o 10.826/2003, em concurso material de crimes (Id. 88367085).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso do Ministerial (Id. 88367085).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 93171963).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - JOKARP CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o órgão ministerial requer seja julgado procedente o pedido contido na denúncia, para condenar o apelado como incurso nas penas dos artigos 16, parágrafo único, inciso VI e 14,
“caput”
, ambos da Lei n.o 10.826/2003, em concurso material de crimes
, por acreditar o apelado tem relacionamento direto com crimes dessa natureza, além do fato de que foi apreendido um estojo de munição, percutido e deflagrado.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 88367085 - Pág. 52),
verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas anteriores ao dia 02 de novembro de 2017, em local não identificado, o denunciado NILTON ROSSI, de forma consciente e voluntária, recarregou 06 (seis)munições, calibre nominal 36 gunge, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que no dia 02 de novembro de 2017, às 15h20min, na vida pública localizada na Rodovia MT-208, Bairro Jardim Tropical próximo ao estabelecimento comercial denominado Posto Itaocá, neste município e comarca de Alta Floresta/MT, o acusado NILTON ROSSI, de forma consciente e voluntária, portou 07 (sete) munições de uso permitido, calibre nominal 36 gauge, marca CBC e 01 (um) estojo de munição de arma de fogo, calibre nominal 32 gauge, marca CBC, deflagrado, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 88367085 - Pág. 58), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 88367085 - Pág. 57), Termo de apreensão (Id. 88367085 - Pág. 61), Laudo Pericial Criminal n. 510.2.03.2017.015833-01 (Id. 88367085 - Pág. 91) além, é claro, da prova oral produzida.

A autoria também restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral colhida, sendo a conduta do réu formalmente típica, nos termos dos artigos 16, parágrafo único, inciso VI e 14, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003.

Embora comprovadas a materialidade e a autoria do crime, se mostra acertada a decisão de absolvição por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que tange o crime de posse irregular de arma ou munição, sabe-se que é delito de mera conduta e de perigo abstrato e independe para a sua configuração da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para a sociedade. Ademais, n
ão se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica.

Porém, em alguns casos específicos, os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo, o que configura o caso dos autos.

Nesse sentido, trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admitiu, recentemente, a aplicação do princípio da insignificância em caso de crimes previstos na Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), afastando a tipicidade material, em razão da apreensão de pouca munição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE TRÊS MUNIÇÕES CALIBRE 32. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens. 2. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 3. A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto a apreensão de três cartuchos calibre .32, desacompanhados de arma de fogo, ainda que a apreensão tenha decorrido de mandado de busca a apreensão, autoriza a aplicação do princípio bagatelar. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 1627349/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

No caso concreto, os policiais localizaram 07 (sete) munições de uso permitido, calibre nominal 32 gauge, marca CBC e 01 (um) estojo de munição de arma de fogo, calibre nominal 32 gauge, marca CBC, deflagrado, com o ora recorrente, quando realizavam patrulhamento pela via pública anteriormente mencionada, ocasião na qual, visualizaram o ora recorrente em alta velocidade, o abordaram e na revista pessoal, lograram êxito em encontrar as respectivas munições dentro de uma sacola. Logo, foram apreendidas apenas 07 (sete) munições de uso permitido, conforme o Laudo de Exame de Munição acostado aos autos (Id. 88367085 - Pág. 91), desacompanhadas de arma de fogo.

Assim, a conduta do Apelante não possui alto grau de reprovabilidade e não foi ofensiva nem perigosa à sociedade, considerando os vetores indicados pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância. Portanto, impõe-se a absolvição no caso concreto por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância quanto à prática de crime de porte irregular de munições de uso permitido, em razão da pouca quantidade de munição apreendida e desacompanhada de arma de fogo.

Diante dessa novel orientação jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, revela-se adequado perfilhar tal tese, em benefício da segurança jurídica. Desse modo, na hipótese destes autos, deve-se manter a absolvição do apelado em razão da atipicidade material da conduta.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021